Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. OBSERVADA. CONTA CORRENTE. PACTA SUNT SERVANDA. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada objetivando limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente, derivados de contrato de mútuo firmado entre as partes, além de indenização por danos morais e repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de limitar os descontos das parcelas do(s) contrato(s) de mútuo em folha e em conta corrente a 35% (trinta e cinco) por cento dos rendimentos líquidos da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, devendo os contratos limitarem os descontos de folha a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos os descontos compulsórios.
4. Os descontos em conta, por sua vez, seguem o estabelecido no contrato, inexistindo limitação legal para os descontos.
4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085 estabelecendo que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.
5. No caso dos autos, os descontos em folha observam o previsto em lei e os em conta estão estabelecidos no contrato, inexistindo irregularidade nos descontos ou motivo para limitá-los.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Os descontos de contrato de mútuo em folha de pagamento devem observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos os descontos compulsórios.”
“2. Os descontos de contrato de mútuo em conta, seguem o estabelecido no contrato, inexistindo limitação legal para os descontos, tal qual previsto no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116, §2o; Lei no 14.131/2021, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085, STJ.